Tribunal: TJES
Processo: 0003073-85.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003073-85.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON SOUZA DOS SANTOS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONCURSO DE AGENTES E GRAVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. DETRAÇÃO PENAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. RECURSOS DESPROVIDOS. MATÉRIA PREQUESTIONADA

I. CASO EM EXAME

1.

Duas a
pelações criminais interpostas
por ambos dos réus
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, que, nos autos de ação penal pública, julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-los pelo crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II, c/c art. 61, II, "d", do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a pena-base de ambos os apelantes deve ser fixada no mínimo legal; (ii) avaliar se é cabível a aplicação da fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria; (iii) determinar se é possível aplicar a detração penal na fase recursal, com impacto no regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A pena-base de ambos os réus está corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamentação suficiente em ambas as dosimetrias, no que tange as circunstâncias do crime (concurso de agentes e uso de arma de fogo e faca) e as consequências graves à família da vítima. Da mesma forma, em relação apenas ao primeiro réu, a valoração negativa da culpabilidade (prática do crime durante o cumprimento de pena anterior) e dos maus antecedentes (três condenações, duas sem configurar reincidência) estão devidamente justificados em sentença.

4.
O pedido de aplicação da fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativa na primeira fase dosimétrica não prospera, por inexistir imposição legal nesse sentido. A jurisprudência admite discricionariedade motivada do magistrado para fixação do quantum de aumento.

5.
Quanto à detração penal, verifica-se que, mesmo com o abatimento do tempo de prisão cautelar, o regime inicial de cumprimento da pena permaneceria fechado para o segundo réu. Nesses casos, a jurisprudência orienta que a detração deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, "c", da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recursos desprovidos.

Tese
s
de julgamento
:

1.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis, como culpabilidade exacerbada, maus antecedentes, circunstâncias qualificadas do crime e consequências excepcionalmente graves.

2.
Não há vinculação do magistrado à fração de 1/8 por circunstância judicial negativa, cabendo-lhe a fixação do quantum de forma motivada e proporcional.

3.
A detração penal deve ser realizada pelo Juízo da Execução quando não influenciar no regime inicial de cumprimento da pena fixado em sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, "d", 157, § 3º, II e 33, § 2º, "a"; CPP, art. 387, § 2º; LEP, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 796.565/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 24.05.2024; STJ, AgRg no HC n. 726.393/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11.05.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.306.603/DF, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 02.06.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.095.456/PA, rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 26.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
Nº 0003073-85.2023.8.08.0030

APELANTE
S
: UILIAN DE JESUS FERREIRA
E JEFERSON SOUZA DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
interpostas por
UILIAN DE JESUS FERREIRA
e
JEFERSON SOUZA DOS SANTOS

em face da r. Sentença de ID 13751669, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar os Apelantes pela prática do crime previsto no art. 157, § 3°, inciso II c/c art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, tendo sido fixadas as seguintes penas definitivas:

1.
UILLIAN DE JESUS FERREIRA
: 30 (trinta) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, sob o regime inicial fechado de cumprimento de pena; e

2.
JEFERSON SOUZA DOS SANTOS
: 22 (vinte e dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sob o regime inicial fechado de cumprimento de pena.

Em suas razões, ao ID 13751697, sustenta
UILLIAN
, em síntese, que a pena-base deve ser aplicada no mínimo legal.

Por sua vez,
JEFERSON
sustenta, em suas razões de ID 13751702, que
(i)
devem ser neutralizadas as circunstâncias e as consequências do crime e, caso assim não se entenda, deve ser utilizado o
quantum
de 1/8 para cada circunstância judicial valorada; e
(ii)
faz jus à detração penal.

Contrarrazões, ao ID 13751704, pelo
des
provimento
dos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 13897447, pelo
des
provimento
dos recursos.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada as situações carcerárias dos réus – ambos se encontram presos –, passo à análise do mérito recursal.

Narra a denúncia (fls. 02/06 dos autos digitalizados ao ID 13751585) que:

[...]
Segundo se apurou, Joabson Feitosa da Silva prestava serviço privado de transporte individual, sendo que na noite de 29 de junho de 2023 recebeu mensagem da denunciada Airlane Pereira Schaider pelo aplicativo "WhatsApp" para realizar urna corrida, tendo como ponto de partida o estabelecirnento "Brega Bar", local utilizado para prática de prostituição.

Consta que ao chegar no local, a vítima, a pedido de Airlane, realizou corrida, para os denunciados, deixando-os na residência onde o denunciado Jeferson Souza dos Santos estava hospedado.

Depreende-se que, após finalizado o deslocamento, a denunciada Airlane Pereira Schaider novamente solicitou os serviços da vítima, visando trazer de volta os denunciados JEFERSON e UILLIAN ao comércio Brega Bar, onde estava trabalhando, como garota de programa.

Apurou-se que, mediante a insistência da denunciada AIRLANE, a vítima aceitou realizar nova corrida e dirigiu-se ao encontro de JEFERSON e UILLIAN.

Narram os autos que os denunciados, ao terem conhecimento que a v
í
tima trazia consigo dinheiro em espécie, aparelho celular e veículo automotor, pelo contato da primeira prestação de serviço de JOABSON, de comum acordo, decidiram roubar a vítima, oportunidade que AIRLANE em participação, solicitou seus serviços como pretexto, para o acontecimento do encontro, entre a vítima e os executores dos crimes JEFERSON e UILLIAN.

Apurou-se, que, após subtrair os objetos da vítima, os denunciados JEFERSON e Uillian decidiram ceifar sua vida, por meio cruel, utilizando de arma de fogo e arma branca, em cafezal localizado na localidade denominada "Juncado", Zona Rural, Sooretama/ES.

Emerge que, consumado o crime de latrocínio, JEFERSON e UILLIAN buscaram a denunciada Airlane Pereira Schaider, através do carro subtraído da vítima, bem como efetuaram o pagamento da quantia de R$300,00 (trezentos reais) para quitar suas despesas no estabelecimento.

Infere-se que, posteriormente, o celular de Joabson Souza dos Santos foi habilitado para o uso de JEFERSON e que AIRLANE e UILLIAN mantiveram relações sexuais, ao lado do veículo da vítima.

Vale mencionar, que apesar de AIRLANE negar qualquer participação no crime, há nos autos provas suficientes de que concorreu para a prática do crime, vez que atraiu a vítima ao encontro dos executores do ilícito, bem como recebeu quantia após a subtração dos objetos, inclusive, utilizou o veículo da vítima, para deslocamento a fim de prática sexuais com o denunciado UILLIAN e após, até local o qual passou a noite.
[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus na forma acima descrita.

A título de esclarecimento, porquanto a insurgência recursal envolveu meramente os aspectos dosimétricos, verifica-se que a
materialidade
delitiva é consubstanciada pelo

(i)
boletim unificado de nº 51619597 de fls. 09/12;
(ii)
pelo laudo pericial de fls. 129/139;
(iii)
pelo laudo de exame cadavérico da vítima de fls. 160/162, bem como

(iv)
pelas mídias fotográficas anexas aos autos, todos constantes ao ID 13751585.

Da mesma forma, a
autoria
de ambos os apelantes é comprovada através dos depoimentos testemunhais produzidos durante a instrução processual (atas das audiências aos IDs 13751621 e 13751655).

Passo, então, às análises dos recursos de apelação.

1. Recurso de Uillian de Jesus Ferreira:

A Magistrada de primeiro grau assim arbitrou a pena do réu
UILIAN
em sentença (ID 13751669):

[...] A
culpabilidade

extrapola o normal, tendo em vista que renovou sua conduta delitiva
enquanto cumpria pena por outro delito
,
o que por certo eleva o grau de reprovabilidade de sua conduta (“
2. A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior
. STJ, AgRg no HC 639218 / SC, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 20/09/2021); o Réu possui
maus antecedentes
,
vez que possui
três condenações
, sendo uma delas comutada (0000815-49.2011.8.08.0022) e outra por fato anterior, com trânsito em julgado posterior ao delito apurado (n° 8000392-07.2022.8.05.0165), que não se prestam à reincidência, mas são s à valoração negativa neste estágio da dosimetria [“
(...) II - Com efeito, a condenação definitiva registrada por crime anterior e com o trânsito em julgado posterior à data do fato apurado na ação penal, a despeito de não caracterizar a agravante da reincidência, pode ser valorada como maus antecedentes. (...) (AgRg nos EDcl no HC n. 796.565/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024.)
”],
e outra
(00008154920118080022), caracterizadora de reincidência, que será sopesada na segunda fase da dosimetria para evitar o
bis in idem
; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e sua personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las; os motivos do crime são inerentes ao tipo; as
circunstâncias

exasperam as do tipo, mesmo qualificado, eis que o crime foi praticado em
concurso de pessoas
,
além da utilização
diferentes instrumentos na sua execução
-
arma de fogo e faca
-
(“
A prática delitiva por meio de concurso de agentes pode ser elemento apto a justificar a exasperação da pena-base do crime de latrocínio. Além de não constituir elemento inerente ao tipo penal, é modo de execução que foge ao comum para o delito em questão, justificando o aumento da pena neste aspecto. Precedentes
”. STJ, AgRg no HC 601845 / SC, DJe 01/03/2021); as
consequências

extrapolam às normais do delito, uma vez que o crime gerou
significativo abalo e desamparo psicológico e financeiro da família da vítima
, principalmente em razão de suas necessidades especiais de um dos filhos do casal (“
2. Nos termos da fundamentação apresentada pela Jurisdição ordinária, o caso em desfile preenche os requisitos necessários à negativação da circunstância judicial das consequências do crime, pois o cometimento do crime tirou a vida de uma pessoa jovem, deixando desamparada sua família e privando seus filhos do convívio paterno. Segundo constou, ainda, as crianças sofreram severos traumas emocionais e psicológicos, ficando abaladas além do normal. Tais circunstâncias demonstram que as consequências do crime praticado de fato ultrapassaram os elementos normais do tipo penal. Precedentes. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.” (AgRg no HC n. 726.393/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)
; a Vítima em nada contribuiu para o delito.

Desse modo – e em atenção ao entendimento do STJ (
2. O Código Penal não estabelece fração mínima ou máxima de aumento de pena a ser aplicada, cabendo ao magistrado estabelecer o quantum de exasperação, com observância de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação, a teor do art. 93, IX, da CF/88. Com efeito, os parâmetros adotados pela jurisprudência e pela doutrina, diante do silêncio do legislador em estabelecer critérios matemáticos para o aumento da pena-base,

são meramente indicativos e não vinculantes,
sendo até possível estabelecer a pena-base no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonadora
(AgRg no AREsp n. 2.306.603/DF, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de de 2/6/2023), ("
A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito
”- AgRg no REsp n. 1.433.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015,

no mesmo sentido
AgRg no HC n. 603.620/MS, DJe 9/10/2020; AgRg no REsp 1898916/RS, DJe 27/09/2021) -, fixo a pena-base em

28 (vinte e oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Não vislumbro a presença de circunstâncias atenuantes.

Incide, na espécie, as agravantes do meio cruel e da reincidência (00008154920118080022
)
, previstas no art. 61, inciso II, alínea “d”, e art. 61, inciso I, ambos do CP, razão pela qual elevo a pena para
30 (TRINTA) ANOS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA, RESPEITANDO O MÁXIMO DA PENA COMINADA.

Não vislumbro a presença de causas especiais de diminuição e aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva nesse patamar.

Fixo o valor do dia-multa em 1/10 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Deixo de proceder a detração nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visto que não influenciará no regime inicial de cumprimento de pena.

À luz da norma gizada no artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, fixo o regime
FECHADO

p
ara início de cumprimento da pena privativa de liberdade ora imposta.

No caso, tratando-se de crime cometido mediante violência contra pessoa e considerando a quantidade de pena concretamente fixada, tenho como
incabível
a aplicação dos artigos 44 e 77 do Código Penal.

[...]
- grifos no original

A defesa de
UILIAN
, em razões recursais, sustenta que a pena-base deve ser aplicada no mínimo legal.

Contudo, não lhe assiste razão, porquanto o arbitramento negativo das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos maus antecedentes, das circunstâncias do crime e das consequências do delito na primeira fase da dosimetria estão em consonância com as orientações do ordenamento jurídico.

Acerca da
culpabilidade
, a intensidade da reprovabilidade da conduta do réu
UILIAN
ficou cabalmente demonstrada nos autos, tendo em vista que ele praticou o latrocínio contra a vítima enquanto ainda cumpria pena por outro delito, justificando, assim, a elevação da pena-base, diante do aparente menosprezo à ordem jurídica e às decisões judiciais
(STJ, AgRg no HC n. 950.395/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025)
.

Quanto aos
maus antecedentes
, tem-se que
UILIAN
ostenta três condenações criminais, sendo uma comutada (processo nº 0000815-49.2011.8.08.0022) e outra por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao delito em apuração (processo nº 8000392-07.2022.8.05.0165), as quais, embora não configurem reincidência para este processo específico, podem ser legitimamente valoradas como maus antecedentes.

Destaco que a terceira condenação (processo nº 00008154920118080022) foi utilizada para caracterizar a reincidência na segunda fase da dosimetria, evitando
bis in idem
.

A jurisprudência pátria é assente na possibilidade de utilização de condenações definitivas por fatos anteriores, cujo trânsito em julgado seja posterior ao novo delito, para caracterizar maus antecedentes, vejamos:
"[...
]
Com efeito, a condenação definitiva registrada por crime anterior e com o trânsito em julgado posterior à data do fato apurado na ação penal, a despeito de não caracterizar a agravante da reincidência, pode ser valorada como maus antecedentes
[...]”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 796.565/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024).

Superado este ponto, tem-se que a prática do crime em concurso de agentes é elemento apto valorar negativamente as
circunstâncias
na primeira fase da dosimetria, em razão de não constituir elemento inerente ao tipo penal previsto no art. 157, §3º do CP (STJ, AgRg no HC 601845 / SC, DJe 01/03/2021).

Ademais, a Magistrada acertadamente também destacou a utilização de diferentes instrumentos de execução (arma de fogo e faca) para exasperar a pena-base.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO COM RESULTADO MORTE. LATROCÍNIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. [...] 4. Dosimetria da pena. 4.1. Latrocínio. Primeira fase. Exasperação adequada.
Valoração negativa do vetor circunstâncias do crime. Delito cometido no período noturno e em concurso de agentes. Possibilidade.
Segunda fase. Apelante 1 que ostenta a condição de reincidência. Aumento da pena intermediária pertinente. Ausentes causas de aumento ou diminuição. 4.2. Corrupção de menores. Pena-base fixada no mínimo legal. Incidência da agravante de reincidência. Ausentes causas de aumento ou diminuição. Fixação da pena definitiva escorreita. Manutenção da sentença penal condenatória. Recursos 01 e 02 conhecidos e não providos. Recurso 03 parcialmente conhecido e não provido.

(TJPR; Rec 0028369-23.2023.8.16.0019; Ponta Grossa; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Wellington Emanuel Coimbra de Moura; Julg. 05/08/2024; DJPR 06/08/2024)
– destaquei

Por fim, as
consequências do crime
foram consideradas gravosas pois o crime gerou significativo abalo e desamparo psicológico e financeiro da família da vítima. Conforme depoimento da viúva da vítima em juízo (ata de AIJ ao ID 13751621), o óbito de seu esposo desestruturou a família, impactando financeiramente o custeio dos tratamentos médicos dos filhos, um dos quais possui Transtorno do Espectro Autista, e causando severos traumas emocionais.

Tais consequências ultrapassam aquelas inerentes ao tipo penal de latrocínio, justificando a exasperação (STJ, AgRg no HC n. 726.393/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023).

Dessa forma, existindo quatro circunstâncias judiciais justificavelmente arbitradas de forma negativa na primeira fase dosimétrica, não há que se falar em fixação da pena-base de Uillian no mínimo legal.

Pelo mesmo motivo, a alegação de que a exasperação feita pela Magistrada sentenciante se baseou em assertivas genéricas não encontra respaldo nos autos, uma vez que cada vetorial negativa foi justificada com elementos específicos do caso.

Assim, mantenho o
quantum
de pena anteriormente estabelecido em sentença do réu
UILLIAN
.

2
. Recurso de
Jeferson Souza dos Santos

Agora, em relação ao réu
JEFERSON
, o Juízo de primeiro grau, ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, considerou que as
circunstâncias
e as
consequências do crime
são negativas no caso concreto, pelas mesmas justificativas que foram dispostas na dosimetria de seu comparsa
UILLIAN
, vejamos:

[...] A culpabilidade não extrapola a normal; o Réu não é possuidor de maus antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de apreciá-las; quanto aos motivos, são os próprios da conduta delituosa; as
circunstâncias
exasperam as do tipo, mesmo qualificado, eis que o crime foi praticado em
concurso de pessoas
e com a utilização de
diferentes instrumentos na execução - arma de fogo e faca -
(“
A prática delitiva por meio de concurso de agentes pode ser elemento apto a justificar a exasperação da pena-base do crime de latrocínio. Além de não constituir elemento inerente ao tipo penal, é modo de execução que foge ao comum para o delito em questão, justificando o aumento da pena neste aspecto. Precedentes
”. STJ, AgRg no HC 601845 / SC, DJe 01/03/2021); as
consequências
extrapolam às normais do delito, uma vez que o crime gerou significativo abalo e desamparo psicológico e financeiro da família da vítima, principalmente em razão de suas necessidades especiais de um dos filhos do casal (“
2. Nos termos da fundamentação apresentada pela Jurisdição ordinária, o caso em desfile preenche os requisitos necessários à negativação da circunstância judicial das consequências do crime, pois o cometimento do crime tirou a vida de uma pessoa jovem, deixando desamparada sua família e privando seus filhos do convívio paterno. Segundo constou, ainda, as crianças sofreram severos traumas emocionais e psicológicos, ficando abaladas além do normal. Tais circunstâncias demonstram que as consequências do crime praticado de fato ultrapassaram os elementos normais do tipo penal. Precedentes. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.” (AgRg no HC n. 726.393/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)
; a Vítima em nada contribuiu para o delito.

Desse modo - e em atenção ao entendimento do STJ (
2. O Código Penal não estabelece fração mínima ou máxima de aumento de pena a ser aplicada, cabendo ao magistrado estabelecer o quantum de exasperação, com observância de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação, a teor do art. 93, IX, da CF/88. Com efeito, os parâmetros adotados pela jurisprudência e pela doutrina, diante do silêncio do legislador em estabelecer critérios matemáticos para o aumento da pena-base, são meramente indicativos e não vinculantes,
sendo até possível estabelecer a pena-base no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonadora
(AgRg no AREsp n. 2.306.603/DF, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de de 2/6/2023), ("
A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito
”- AgRg no REsp n. 1.433.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015,
no mesmo sentido
AgRg no HC n. 603.620/MS, DJe 9/10/2020; AgRg no REsp 1898916/RS, DJe 27/09/2021), fixo a pena-base
25 (vinte e cinco) anos de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.

Milita em favor do acusado as circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão
parcial
e agravante inserta no artigo 61, inciso II, alínea "d", do CP, conduzo a pena para
22 (VINTE E DOIS) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO, E 13 (TREZE) DIAS-MULTA.

Inexistem causas especiais de diminuição e aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva nesse patamar.

Estabeleço o valor do dia-multa em 1/10 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Deixo de proceder a detração nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visto que não influenciará no regime inicial de cumprimento de pena.

À luz da norma gizada no artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, fixo o regime
FECHADO
para início de cumprimento da pena privativa de liberdade ora imposta.

No caso, tratando-se de crime cometido mediante violência contra pessoa e considerando a quantidade de pena concretamente fixada, tenho como
incabíve
l
a aplicação dos artigos 44 e 77 do Código Penal. [...]
- grifos no original

A defesa de
JEFERSON
sustenta que devem ser neutralizadas as circunstâncias e as consequências do crime e, caso assim não se entenda, deve ser utilizado o
quantum
de 1/8 para cada circunstância judicial valorada. Além disso, aduz que faz jus à detração penal.

Pelos mesmos motivos já expostos neste voto, não prospera o pedido de neutralização das circunstâncias e das consequências do crime na primeira fase dosimétrica, uma vez que o crime foi praticado em concurso de pessoas com a utilização de diferentes instrumentos na execução (arma de fogo e faca) e a morte da vítima gerou desamparo psicológico e financeiro de sua família que extrapolam o contexto costumário do latrocínio.

Da mesma forma, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para fixação da pena-base não é critério absoluto de utilização pelo Julgador. Na realidade, depreende-se da análise dos autos que a Magistrada de 1º Grau devidamente justificou o arbitramento da pena durante a primeira fase em sentença, não havendo plausabilidade para a sua reforma.

De forma convergente, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "
A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes
" (STJ, AgRg no AREsp n. 2.095.456/PA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/08/2022, DJe de 26/08/2022).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA LIMITADOS À DOSIMETRIA. 1. Insurgência defensiva. 1.1 pedido de afastamento da circunstância judicial referente à culpabilidade. Não acolhimento. Acusado que praticou o crime durante o curso da execução penal por condenação anterior. Falta de responsabilidade e descaso com o sistema penal. Comportamento que enseja maior repreensão. Inexistência de bis in idem em relação à agravante da reincidência também reconhecida na sentença. Precedentes.
1.2 almejada aplicação da fração de aumento de 1/8 em detrimento de 1/6. Inviabilidade. Discricionariedade do juízo na aplicação da pena. Magistrado que não está vinculado a nenhum critério ou parâmetro matemático, desde que incremente o aumento com fundamentação adequada.
Ausência de mácula na espécie. Precedentes. Fração de aumento mantida. 2. Insurgência ministerial. Requerida a valoração negativa da circunstância judicial do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 na pena-base. Acolhimento. Variedade de drogas (maconha, cocaína e ecstasy) que justifica o aumento na primeira fase dosimétrica. Dosimetria reformada. Recursos conhecidos e providos apenas o apelo ministerial.

(TJSC; ACR 5000157-33.2024.8.24.0508; Quinta Câmara Criminal; Relª Desª Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer; Julg. 29/05/2025)
- destaquei

Por fim, o apelante
JEFERSON
requer a aplicação da detração penal, com fundamento no art. 387, § 2º, do CPP, para fins de fixação de regime inicial mais brando.

Ora, a finalidade da detração penal na fase de sentenciamento é, exclusivamente, a de influenciar na fixação do regime prisional inicial. Caso o desconto do tempo de prisão cautelar não seja suficiente para alterar o regime, como é o caso dos autos, a competência para a detração remanesce com o Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: [...]

III – decidir sobre: [...]

c) detração e remição da pena;

À luz desta norma penal, cito Acórdão de minha relatoria:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA DESVALORAÇÃO DA PERSONALIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MATÉRIA PREQUESTIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 8.
A detração da pena, por não alterar o regime inicial de cumprimento de pena no caso concreto, deve ser remetida à apreciação do Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de fundamentação concreta impede a desvaloração da circunstância judicial da personalidade, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo nº 1.077. 2. O critério de aumento de 1/8 da pena-base por circunstância judicial negativa é válido quando devidamente fundamentado.
3. A detração penal deve ser realizada pelo Juízo da Execução quando não interfere no regime inicial de cumprimento de pena.

(TJES, Apelação Criminal nº 5000056-71.2024.8.08.0045, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 12/05/2025) - destaquei

Adentrando no caso concreto, o apelante
JEFERSON
foi condenado à pena de 22 (vinte e dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão. O regime inicial fixado em sentença foi o fechado, em estrita observância ao art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal. Diante da magnitude da pena aplicada, a aplicação da detração neste momento processual não surtiria o efeito almejado pela defesa, qual seja, a fixação de regime mais brando.

Dessa forma, a sentença não merece reparos nesse sentido, eis que a realização da detração não influenciaria no regime inicial de cumprimento da pena do réu Jeferson.

Por fim, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição, o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios ao Dra. Tandara Amaral Carvalho, OAB/ES 29.354, nomeada para assumir a defesa do réu
UILLIAN
(ID 13751655).

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, para
NEGAR-LHE
S
P
ROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento aos recursos.